Tribunal: TJPA
Processo: 0817155-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817155-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO FILHO DA CONCEICAO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AGIOTAGEM. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e agiotagem que objetiva a revogação da prisão preventiva mantida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do recurso; (iii) aferir a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial, o habeas corpus não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

4. Na espécie, inviável o exame das nulidades apontadas, especialmente diante da interposição de apelo defensivo, via adequada para análise de pleitos afetos ao mérito da ação penal.

5. Consoante orientação pacificada no STJ, eventual excesso de prazo no julgamento do recurso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente, inexistindo constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido

6. A prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
, o risco de reiteração delitiva e o abuso da função pública, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia e afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares de natureza diversas.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar depende de demonstração de requisitos específicos previstos no art. 318 do CPP, sendo inadmissível pedido genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, por ser via inadequada para análise de pleitos afetos ao mérito da ação penal. 2. Não há excesso de prazo no julgamento da apelação quando o tempo de tramitação é compatível com a pena imposta na condenação. 3. É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando persistem os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas quando presentes circunstâncias que justificam a segregação cautelar.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, 319 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 121.338/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 807.091/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 928.007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2024; TJSP, HC nº 2091622-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 11.05.2023; TJMG, HC 4373270-39.2024.8.13.0000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 31/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 1 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de EDINALDO FILHO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, no qual se aponta nulidades processuais, excesso de prazo na tramitação do recurso e ilegalidade da prisão mantida em sentença condenatória, pugnando liminarmente e no mérito pela concessão de liberdade e expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Indeferida a liminar (ID 29474759) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29725802), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30081155).

É o relatório.

VOTO

O caso dos autos é de paciente condenado pela prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraude no comércio (agiotagem), às penas de 12 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regimes fechado e semiaberto, além do pagamento de 650 dias-multa e perda do cargo público, com manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória e negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 29271499).

A impetração sustenta que a sentença foi proferida à míngua de fundamentação, ressaltando a desproporcionalidade da pena aplicada e a possibilidade de absorção de delitos acessórios (consunção), postulando pelo reconhecimento das nulidades apontadas.

Não obstante, verifica-se que as teses suscitadas demandam exame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas-corpus.

No ponto, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual o “habeas corpus não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2091622-29.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.05.2023).

Nesse contexto, inviável o exame das nulidades apontadas, especialmente diante da interposição de apelo defensivo com teses idênticas, sendo o
locus
adequado para análise de pleitos afetos ao mérito da ação penal.

Portanto, não conheço da impetração nessa parte, consignando que os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

Primeiramente, clarifico que inexiste excesso de prazo na tramitação do recurso, distribuído em 28/03/2025 e em tramitação regular, tendo os autos retornado à origem para expedição da guia de execução provisória e oferecimento de razões e contrarrazões recursais, com encaminhamento à Procuradoria de Justiça para parecer em 14/11/2025 (Processo nº 0800257-67.2024.8.14.0007, ID 31578319).

Ressalte-se que embora o paciente esteja preso, o processo não se enquadra nas preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ, de maneira que deve ser respeitada a ordem cronológica de conclusão para julgamento, considerando que nos órgãos jurisdicionais com competência penal nos tribunais, via de regra, os feitos criminais envolvem pessoas privadas de liberdade.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal”, sendo que “eventual excesso de prazo no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu”, acrescentando, ainda, que “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente” (STJ,
AgRg no RHC n. 121.338/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020).

No caso em exame, o paciente foi condenado à pena de 14 anos e não está impedido de usufruir os benefícios relativos à execução da pena, diante da expedição de guia provisória nos autos de origem, de modo que inexiste excesso de prazo para o julgamento do recurso defensivo.

Outrossim, o juízo sentenciante observou o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, com a indicação de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, ressaltando a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi,
o risco de reiteração delitiva e o abuso da função pública, conforme transcrito a seguir:

“A manutenção da prisão do réu se impõe diante da presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

1.
Gravidade concreta da conduta:
O réu cometeu os crimes de forma reiterada e organizada, integrando uma estrutura criminosa voltada à adulteração e revenda de veículos roubados. O modus operandi evidencia periculosidade real e concreta, tornando imprescindível sua segregação cautelar.

2.
Risco de reiteração criminosa:
A prática dos delitos não foi um fato isolado, mas uma conduta habitual e sistemática, conforme comprovado nos autos. A manutenção da liberdade colocaria em risco a sociedade, diante da possibilidade de reincidência.

3.
Abuso da função pública:
O réu valeu-se de sua posição como Guarda Municipal para cometer os crimes, o que agrava a necessidade de sua segregação para resguardar a integridade das instituições públicas e evitar novas condutas ilícitas.

4.
Perigo de fuga:
Diante da pena elevada, há risco concreto de evasão do réu caso seja colocado em liberdade.

Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, devendo permanecer preso até o trânsito em julgado da presente condenação.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em favor de EDINALDO FILHO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva. Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO”. (ID 29271499).

Nesse espeque, “não há ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando prevalece, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar” (TJMG,
HC 4373270-39.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. em 31/10/2024), como ocorreu na espécie.

Ademais, tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no RHC n. 193.394/MT
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024).

Ressalte-se que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma, como no caso concreto” (STJ,
AgRg no HC n. 807.091/BA
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Portanto, “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, pois “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (STJ,
AgRg no HC n. 928.007/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024).

Por fim, a substituição da prisão preventiva por domiciliar depende de demonstração de requisitos específicos previstos no art. 318 do CPP, o que não ocorreu no caso dos autos, não se admitindo pedido genérico.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 02/12/2025